Tribunal: TJMT
Processo: 1014928-82.2023.8.11.0055
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014928-82.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SILAS COELHO DE ALMEIDA - CPF: 627.193.431-53 (EMBARGANTE), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Embargos De Declaração Em Agravo Interno. Ação De Cobrança De Indenização Securitária. Pretensão Prescrita. Inexistência De Omissão Ou Contradição. Questões Necessárias À Decisão Da Causa Devidamente Analisadas.
Embargos Rejeitados Com Aplicação De Multa.

I. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em virtude de acórdão
que negou provimento
agravo interno
e
mantendo a decisão monocrática que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente. O embargante alega omissão quanto à análise de prova documental e à
falta
de laudo médico pericial judicial.

II. questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de examinar documentos médicos e a alegada ausência de perícia judicial; e
ii
) saber se estão presentes os pressupostos legais para a oposição de embargos de declaração com efeitos infringentes, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. razões de decidir

3.
O acórdão embargado enfrentou todos os argumentos relevantes para o julgamento, incluindo o termo inicial da prescrição, a suficiência dos documentos médicos para comprovar a ciência da invalidez permanente e a desnecessidade da perícia judicial.

4.
Conforme jurisprudência do STJ e a Súmula 278, o prazo prescricional começa a correr da ciência inequívoca da incapacidade, o que ocorreu em 17.06.2020. A ação foi proposta em 30.10.2023, fora do prazo anual do art. 206, § 1o, II, “b”, do CC.

5.
Não há vícios a serem sanados. Os embargos não se prestam à rediscussão da causa. O mero inconformismo com o julgado não justifica a sua interposição.

6.
Caracterizado o uso protelatório dos embargos, incide a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. dispositivo e tese

7
.
Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão

ou contradição no acórdão que analisa de forma fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia. 2. A oposição de embargos de declaração com intuito de rediscutir matéria já decidida caracteriza uso protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:

CC, art. 206, § 1o, II, “b”; CPC,
arts
. 370, 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.388.030/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 11.06.2014; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
1646859/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas
Cueva
, Corte Especial, j. 11.06.2024; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no REsp 2086426/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 2a Turma, j. 30.09.2024; STF,
Rcl
30162/RS ED-
AgR
-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 20.03.2019; STF, RE 612093/MT
AgR-ED
, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 13.09.2019; Súmula 278/STJ.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1014928-82.2023.8.11.0055

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Silas Coelho de Almeida
em virtude do acórdão que negou provimento ao
seu Recurso de
Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que
manteve,
por fundamento diverso, a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida na

Ação de Cobrança de Indenização Securitária
, proposta em face de
Bradesco Vida e Previdência S.A.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, pois não examinou
a prova documental relativa ao tratamento médico prolongado
e tampouco
considerou a ausência de laudo médico pericial capaz de atestar a invalidez permanente.

Alega que os documentos médicos mencionados no acórdão não comprovam ciência inequívoca da incapacidade definitiva, limitando-se a relatar o quadro clínico e a recomendar tratamento e reavaliações.

Afirma que, conforme o artigo 206, §

1o, II, “b”, do Código Civil e
o Verbete Sumular
278 do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional deve iniciar apenas com a constatação da permanência das lesões, o que depende de laudo médico pericial judicial, inexistente nos autos.

Argumenta que o simples atestado médico de 17/06/2020 não possui valor técnico para fixar o termo inicial da prescrição, pois não se trata de documento conclusivo sobre a irreversibilidade da incapacidade, destacando ainda que, por se tratar de pessoa leiga, não poderia reconhecer de forma autônoma a consolidação da invalidez.

Com esses argumentos, pugna pelo acolhimento dos
aclaratórios
para suprir os vícios apontados,
com efeitos infringentes
.
Requer, ainda, o prequestionamento
d
as
“
súmulas n. 282 do STF e 320 do STJ, bem como o art. 206, §1°, inciso II, alínea
“b”, do Código Civil, os
arts
. 6°, III e VIII, 31, 46, 47, 51, XIII e 54, §4°, do Código de Defesa do Consumidor
”.

Contrarrazões apresentadas pe
la
Embargad
a
, com pedido de aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2o do CPC
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado está assim ementado:

Direito Civil. Agravo Interno. Ação De Cobrança De Indenização Securitária. Prescrição Reconhecida. Laudo Médico Conclusivo Acerca Da Incapacidade Permanente. Desnecessidade De Prova Pericial.
Recurso Desprovido.

I. caso em exame

1. Agravo interno interposto em virtude de decisão monocrática em que foi negado provimento ao Recurso de Apelação e mantido, por fundamento diverso, a sentença de extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança de indenização securitária decorrente de invalidez permanente por acidente.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: i) é possível fixar o termo inicial do prazo prescricional com base em documentos médicos particulares, dispensando a perícia judicial; e
ii
) se, no caso concreto, a pretensão do segurado está prescrita, à luz do art. 206, § 1o, II, “b”, do CC.

III. razões de decidir

3. O prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de indenização securitária é de um ano, nos termos do art. 206, § 1o, II, “b”, do CC, contado da ciência inequívoca da incapacidade.

4. Nos termos da Verbete Sumular 278/STJ e do REsp 1.388.030/MG (Tema 668), a contagem do prazo tem início na data em que o segurado tem ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.

5. No caso concreto, os documentos médicos indicam que essa ciência ocorreu em 17.06.2020. A ação foi ajuizada apenas em 30.10.2023, quando já transcorrido o prazo legal.

6. A produção de prova pericial foi corretamente indeferida com base no art. 370 do CPC, diante da suficiência do conjunto probatório já constante dos autos.

7. O agravo interno limita-se à reiteração de argumentos já enfrentados, sem trazer elementos novos que justifiquem a modificação da decisão impugnada.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O termo inicial do prazo prescricional para cobrança de indenização securitária é a data da ciência inequívoca da invalidez permanente, conforme documentação
médica. 2. A produção de prova pericial pode ser indeferida quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para o julgamento da causa, nos termos do art. 370 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 1o, II, “b”; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.388.030/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 11.06.2014; Súmulas 101 e 278/STJ; TJMT, RAC 1003609-58.2018.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16.12.2020; TJMT, AI 1004620-67.2021.8.11.0051, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 18.03.2024.
(Id
307918865
).

Desde logo, registro que, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
verifica-se a
contradição
quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis. Dá-se
omissão
quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão suscitado pelas
partes, ou que o juiz ou juízes deveriam se pronunciar-se de ofício
.” (Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143).

No caso, não há
qualquer
omissão ou contradição no acórdão
embargad
o
, porquanto

todas as questões relevantes ao julgamento da causa foram
enfrentadas
, limitando-se os embargos à mera irresignação d
o
Embargante com o entendimento adotado.

De fato, foram devidamente analisadas as alegações relativas ao termo inicial da prescrição da pretensão securitária, à autenticidade e suficiência dos documentos médicos particulares para comprovar a ciência inequívoca da incapacidade, bem como à jurisprudência consolidada sobre o tema.

Quanto
à alegação de cerceamento de defesa, o acórdão analisou de modo fundamentado a desnecessidade da prova pericial judicial. Registrou que o conjunto probatório já era suficiente para a formação do convencimento e apreciou a matéria à luz do art. 370 do CPC, que faculta ao julgador indeferir provas inúteis ou desnecessárias.

A propósito,
o acórdão
aplicou o disposto no Verbete 278 de Súmula do S
uperior Tribunal de
J
ustiça
, que

estabelece: “
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.
”.O
acórdão
também se fundamentou no entendimento firmado no REsp 1.388.030/MG (Tema 668
do STJ
)
.

O
acórdão embargado delimitou, de forma clara e fundamentada, o momento da ciência inequívoca da incapacidade, ao consignar:

(...)
Na hipótese, ainda que o acidente de trabalho tenha ocorrido em 2015, os documentos médicos produzidos naquele período não evidenciam ciência inequívoca da consolidação da incapacidade definitiva. Dentre os elementos reunidos, há registro de diversos exames realizados entre 02/03/2015 e 20/04/2016, porém sem qualquer menção expressa à estabilização das lesões ou à consolidação de sequelas permanentes.

Por outro lado, extrai-se do conjunto probatório que o Autor, ora Agravante, obteve ciência inequívoca da sua invalidez permanente em
17/06/2020
, data em que foi emitido atestado médico concluindo pela incapacidade definitiva
para atividades que demandassem sobrecarga do membro inferior direito.

Tal quadro foi corroborado pelos laudos médicos posteriores, datados de 19/01/2022 e 01/07/2022, que descrevem “
evolução para osteoartrose do compartimento lateral deste joelho com afundamento de platô lateral, lesão de menisco lateral, cistos ósseos
subcondrais
platô lateral, condromalácia patelar e sobrecarga de mecanismo extensor com tendinite de quadríceps
”, consolidando o diagnóstico de incapacidade de caráter permanente.

Ademais, o próprio Agravante afirma na petição inicial que, “
ante a gravidade do acidente que resultou em sequelas permanentes,
[...]
buscou a requerida administrativamente visando recebimento da cópia da apólice com a respectiva indenização devida
”, o que reforça a conclusão de que a percepção da incapacidade já estava consolidada, desde pelo menos o laudo de 17/06/2020.

Assim, ajuizada a ação apenas em
30/10/2023
, impõe-se o reconhecimento da prescrição da
pretensão securitária, diante do transcurso do prazo anual previsto no art. 206, §1o, II, “b”, do Código Civil.
(...).
(Trecho do acórdão embargado, Id
307918863
).

Tal excerto demonstra que o
C
olegiado enfrentou expressamente a matéria relativa ao termo inicial da prescrição, com base na prova documental e na aplicação direta do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 668 (REsp 1.388.030/MG) e
no Verbete Sumular
278/STJ, razão pela qual inexiste omissão ou contradição a ser sanada pelos
aclaratórios
.

Ficou, assim, claro, aliás, claríssimo,
no acórdão objeto da
embargabilidade
que, embora o Agravante insis
ta
na tese de que apenas a perícia judicial poderia atestar a data da ciência inequívoca, a sua realização foi corretamente indeferida
, consignando, ainda,
que
“
diante da existência de laudo médico conclusivo acerca da incapacidade permanente, mostra-se desnecessária a realização de perícia judicial
”
.

Portanto
, inexistente demonstração de omissão
ou
contradição, e diante da suficiência das provas analisadas pelo
C
olegiado, não há que se falar em nulidade ou necessidade de integração do julgado.

Em conclusão, a insatisfação com o teor
do acordão
,
não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
, já que
este instrumento processual não se presta à rediscussão de matérias já analisadas e decididas
: “
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
” (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT
AgR-ED
, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019).

Q
uanto ao prequestionamento, registre-se que não há necessidade de referência expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria objeto dos autos tenha sido analisada sob a perspectiva jurídica pertinente, o que se verificou no caso concreto.

Dessa forma
, como

o acórdão
examinou as questões necessárias à resolução da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE
ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma,
Rcl
30162/RS ED-
AgR
-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

Por fim, registro que os Embargos de Declaração constituem meio excepcional de integração decisória, não se prestando ao reexame do mérito já apreciado. A via integrativa destina-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Assim, quando manejados com finalidade meramente protelatória, autorizam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, cuja finalidade é coibir o uso abusivo do sistema recursal e preservar a efetividade da jurisdição.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. RECURSO COM CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. MULTA.

1
. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório, ante a reiteração, em novos declaratórios, de questões já apreciadas, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
: 1646859 RJ - 2020/0005358-8, Relator. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Data de Julgamento: 11/06/2024, Corte Especial, Data de Publicação:
DJe
19/06/2024) (sem grifos no original).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA No 182/STJ. MERO INCONFORMISMO. RECURSO
PROTELATÓRIO. SEGUNDOS EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Reiteração das alegações trazidas nos
aclaratórios
anteriores, que foram refutadas pelo Colegiado. Inexistência de vício no julgado.
2. A pretensão do embargante de, novamente, tentar modificar o julgado que lhe foi desfavorável, repetindo os mesmos argumentos já examinados pelo Colegiado, caracteriza intuito protelatório a autorizar a aplicação de multa, nos termos do artigo 1 .026, § 2o, do Código de Processo Civil.

3. Segundos embargos declaratórios rejeitados, com aplicação de multa. (STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no REsp: 2086426 SP - 2023/0252644-6, Relator. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Data de Julgamento: 30/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação:
DJe
03/10/2024) (sem destaque no original).

Diante de todo o exposto, este Recurso Integrativo
configura nítida reiteração das mesmas alegações já analisadas e refutadas pelo
C
olegiado.

Não há fato novo, vício relevante ou questão jurídica não examinada.

A insistência injustificada na oposição de
Embargos de Declaraçã
o, com o único propósito de rediscutir matérias já decididas, revela-se conduta de caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa do art. 1.026, §

2o, do CPC.

Com efeito, constatada a
inexistência

dos vícios apontados, e diante da manifesta intenção de rediscutir questões já enfrentadas, imperiosa a rejeição dos
Aclaratórios
, com a imposição da referida penalidade.

Feitas essas considerações,
rejeito os
E
mbargos de
D
eclaração
,
mantenho íntegr
o

o acórdão embargado
e aplico aos Embargantes multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, por manifesta protelação do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025